Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-98.2023.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001223-98.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ELIAS ALENCAR MOTA - CPF: 204.560.001-78 (APELADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JOSE ELIAS ALENCAR MOTA - CPF: 204.560.001-78 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ (ENERGISA) PROVIDO, RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DE CABO – MORTE DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA PRÉ-EXISTÊNCIA DOS PET’S EM AMBIENTE FAMILIAR - ÔNUS DA PARTE AUTORA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO, RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inexistindo nos autos prova mínima da pré-existência dos animais, “ditos de estimação”, em convívio familiar, não há que se falar no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de Apelação, um interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e outro por JOSÉ ELIAS ALENCAR MOTA, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de n. 1001223-98.2023, julgou procedente a pretensão inicial e, assim, condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar da data do arbitramento.

Ainda, condenou a concessionária distribuidora de energia elétrica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Energisa S/A fala que o requerente não colacionou aos autos provas da suposta morte de animais decorrente do rompimento de cabo de energia elétrica de sua responsabilidade. Diz que, no caso, não se trata de prestação de serviço inadequado, haja vista que as manutenções na rede são realizadas dentro dos prazos determinados.

Alega que não restou demonstrada o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos noticiados nos autos, razão pela qual, pugna para que a condenação em danos morais seja afastada ou eventualmente reduzida.

Por sua vez, José Elias Alencar Mota alega que a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é inadequada para reparação dos danos sofridos, assim, requer que seja majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões da Energisa S/A apresentadas à id. de n. 235908161.

O autor não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que primeiramente será analisado o recurso de Apelação interposto pela Energisa S/A, haja vista que o resultado poderá influenciar no julgamento do Apelo interposto por José Elias Alencar Mota.

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de indenização por danos morais, alegando ser proprietário de um sítio localizado no município de Poconé-MT, que é atendido pelos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela requerida, sob a unidade consumidora de n. 6/1360289-4.

Disse que há muito tempo não era realizada manutenção na rede de energia elétrica daquela comunidade, o que entende ter contribuído para que na data de 29/10/2022 ocorresse o rompimento do cabo, resultando na morte de dois animais (cães) de estimação da família, eletrocutados.

Falou que por volta das 06:00h do dia 30/10, comunicou do ocorrido à requerida, alertou da gravidade do caso, haja vista que o cabo estava energizado e sob o solo, colocando em risco a vida de pessoas e animais, contudo, seus prepostos compareceram ao local somente às 10:00h, depois que já havia ocorrido a morte dos animais.

Disse que somente não tirou fotos dos cães porque eles estavam todos queimados.

Relatou que realizou várias ligações à requerida, sendo registrados os seguintes números de protocolos: 87426970, 87429743, 87430494, 87431736 e 87433226.

Com essas narrativas, postulou pela condenação da Energisa S/A ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos do requerente alegando que ele deixou de colacionar aos autos documentos probantes, hábeis a comprovar o suposto fato constitutivo do seu direito.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas postularam pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, Energisa S/A busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

É que pelo dos autos consta, o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Ou seja, o autor não trouxe aos autos prova mínima da existência pretérita dos animais, “ditos de estimação”, que supostamente morreram em decorrência do rompimento do cabo da rede de energia elétrica administrada/gerenciada pela requerida.

Ora, deveria o demandante, mediante apresentação de documentos indenes de dúvidas, tais como, registros fotográficos, vídeos dos animais em convívio com a família, comprovar que os supostos Pet’s pertenciam ao seio familiar, o que, na hipótese, não ocorreu.

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes da pré-existência dos supostos animais em ambiente familiar, não há que se falar em dever de indenizar.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MERO INCONFORMISMO DA DEMANDANTE – QUEIMA DE PASTO E MORTE DE SEMOVENTES – INCÊNDIO OCASIONADO POR CULPA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E O ATO PERPETRADO PELO AGENTE – DENÚNCIA À LIDE – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL – DENUNCIANTE VENCEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DOS PEDIDOS POR FORÇA DO ARTIGO 129, § ÚNICO DO CPC – LIDE SECUNDÁRIA QUE DEVE SER

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No campo da responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral é necessária à comprovação do dano, bem assim do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada, ou seja, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores: demonstração do dano e do nexo de causalidade. (...). (N.U 1000115-11.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Energisa S/A para, reformada a sentença, julgar improcedente a pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Por consequência, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto por José Elias Alencar Mota.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024